Tribunal: TJDFT
Processo: 0720266-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E PENSÃO ALIMENTÍCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. REQUISITOS. DATA INICIAL. NÃO COINCIDE COM INÍCIO DE NAMORO. BENS. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Uma vez determinada a oitiva exclusiva de testemunhas previamente arroladas por decisão interlocutória, sem que fosse interposto recurso, na forma do art. 1.015, XI, do CPC, tem-se por preclusa a questão (CPC, arts. 507 e 1.000).

2. É insubsistente a alegação de cerceamento de defesa quando a convicção do julgador que exara a sentença é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX).

3. Preconiza o art. 1.723 do Código Civil que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”, trazendo, assim, requisitos necessários ao reconhecimento da união estável

4. Aplicando-se analogicamente os termos do art. 1.658 do Código Civil, “no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento”.

5. O pedido alimentos entre ex-cônjuges se funda no dever de mútua assistência existente entre os conviventes e a solidariedade familiar que pauta a vida afetiva. Não restou demonstrada a necessidade da autora, impedindo a fixação da obrigação alimentar.

6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição, por meio de interposição de recurso, constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.

7. Negou-se provimento ao recurso de apelação.